Tribunal: TJPA
Processo: 0005839-97.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005839-97.2018.8.14.0005

APELANTE: JELBERSON SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Jelberson Santos de Lima foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico interestadual, recebendo uma pena de 5 anos e 30 dias de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em Discussão

A defesa requer a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e a falta de provas concretas que o incriminassem.

Subsidiariamente, a defesa busca a
revisão da dosimetria da pena
, embora sem apresentar uma fundamentação específica que demonstrasse qualquer ilegalidade ou erro na aplicação da pena.

III. Razões de Decidir

O tribunal decidiu que a
materialidade do crime
de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, que constataram a apreensão de 22,225 kg de cocaína. A
autoria
também foi considerada comprovada, baseando-se no flagrante delito e nos depoimentos dos policiais. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e coerentes com o conjunto probatório.

Quanto à dosimetria da pena, o tribunal entendeu que a pena foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida. A quantidade de droga (22,3 kg) justificou o aumento da pena em 1/8. A causa de diminuição da pena do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, foi negada devido à dedicação a atividades criminosa e integração em organização criminosa. O réu foi beneficiado pela causa de diminuição da pena do art. 41, da Lei n.º 11.343/2006, com redução de 1/3 da pena. Houve um aumento de 1/6 devido ao tráfico interestadual (AM e PA).

IV. Dispositivo e Tese

O tribunal conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei nº 11.343/06; Artigo 35 da Lei nº 11.343/06; Artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006; Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; Artigo 59 do Código Penal; Artigo 42 da Lei nº 11.343/2006; Artigo 41, da Lei n.º 11.343/2006.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0; AgRg no AREsp 1997048/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005839-97.2018.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: JELBERSON SANTOS DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JELBERSON SANTOS DE LIMA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico interestadual) fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 30 (trinta) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três), a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Recorrente Jelberson Santos de Lima foi preso em flagrante e acusado de acusado de crimes relacionados ao tráfico de drogas, especificamente o artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2018, e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas, incluindo policiais, e o réu foi interrogado. A defesa requereu a juntada de laudos e a revogação da prisão preventiva, alegando que o acusado possuía trabalho lícito, família para sustentar, residência fixa e que foi enganado.

O Ministério Público apresentou alegações finais, defendendo a condenação do réu, considerando que as provas colhidas indicavam sua responsabilização pelo delito. A defesa apresentou alegações finais, argumentando pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e contradições nos depoimentos dos policiais.

O Recorrente foi condenado a 5 anos e 30 dias de reclusão, e 583 dias-multa, em regime semiaberto, por infração aos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n.º 11.343/06.

A Defensoria Pública apresentou as razões de apelação, buscando a absolvição do apelante com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (13/12/2024) pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Requer a realização de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme demonstrado nos documentos foram apreendidos:

“22,225 kg (vinte e dois quilos, duzentos e vinte e cinco gramas) de cocaína
.”

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente foi preso em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo.

Segundo consta dos autos, os policiais que efetuaram as diligencias o acusado estava viajando em companhia de terceiro, viajando juntos de Manaus/AM para Parintins/AM (de barco), chegaram na cidade de Altamira/PA por avião, e seguiram para Marabá/PA de ônibus, com destino final em Fortaleza/CE.

Embora tenham negado a acusação, as declarações do recorrente encontram-se isoladas nos autos.

A testemunha PRF Lessio Batista da Silva declarou em juízo:

“(...) QUE estava em operação juntamente com outra equipe, quando a equipe responsável pelo caminho Belo Monte os comunicou de que haviam encontrado duas malas em uma VAN; QUE se deslocaram até o local quando fizeram a abertura e constataram o ilícito; QUE foi feito um levantamento e constataram que os donos eram o acusado e mais um outro, que inclusive soube que eles saíram junto de um hotel; QUE o acusado alegou que estava indo para Marabá à procura de emprego e tinha conhecido o outro agente em Parintins/AM, na festa do boi; QUE após o levantamento, constataram que os dois estavam vindo de Manaus, que no ato JELBERSON estava sozinho, mas o acusado ainda estava na VAN, porque estava dormindo e a outra pessoa já havia ido embora, QUE o acusado apresentava odor etílico; QUE não recorda se as bagagens tinham identificação, que a própria empresa auxiliou na identificação do dono da mala, porque eles têm esse controle, por conta dos registros; QUE verificaram no hotel em que estavam hospedado e de fato se confirmou que estavam juntos JELBERSON e outro; QUE o outro já havia saído, pois no momento de passar na balsa as pessoas descem; QUE o outro desceu pra aguardar a balsa e já havia empreendido fuga antes da abordagem; QUE são naturais essas abordagens de rotina; QUE a outra pessoa com a presença dois policiais na área na embarcou na balsa; QUE o acusado alegou que conheceu o outro em Parintins e que eles teria lhe passado a mercadoria lá, mas com os levantamentos perceberam que os mesmos vinham de Manaus; QUE foi levantado que o acusado estava de posse da mala no embargue da VAN, depois ele se declarou como dono da bagagem; QUE foram até a pousada e descobriram que havia outra pessoa com ele; QUE outro colega fez o contato com o hotel o qual os agentes se hospedaram; QUE no ato o acusado confessou a propriedade das malas, após a confirmação pela empresa de ônibus”.

Trecho extraído da sentença.

Prosseguindo, temos o depoimento da PRF Rodrigo Gomes dos Santos que narrou:

“
Que estavam realizando operação, no período da tarde, passaram pela balsa e visualizaram o ônibus é, como de praxe, fizeram abordagem. Uma bagagem se diferenciava das outras, que os passageiros desceram do ônibus, mas não conseguiu identificar o dono, chegando do outro lado do rio, abriu a mala e viu que tinha substância análoga a cocaína, tomo de 22, 3kg; QUE perguntando foi identificada a propriedade de JELBERSON E WALLISON, mas este último não mais estava no ônibus, o mesmo empreendeu fuga fora da visão; QUE, após, indagaram JELBERSON, que na conversa com ele foi esclarecido; QUE o motorista identificou os agentes; QUE confirmaram após investigação, que inclusive a mala veio de Manaus. No início JELBERSON negou, mas após as indagações ele acabou confessando. Na operação foi dividida equipe, uma parte ficou na PRF fazendo o procedimento administrativo e a outra foi até o hotel relatado pelo denunciado; QUE o acusado mencionou que veio de Manaus/Parintins e iria para Marabá; QUE o réu falou que receberia 5 mil reais para o deslocamento do traslado; QUE os outros passageiros relataram que havia mais tuna pessoa com JELBERSON; chamaram o motorista e seu auxiliar para abertura das malas; QUE na mochila do réu tinham roupas, objetos pessoais e a passagem aérea de Manaus; QUE pela declaração dos passageiros e do motorista foi relatado que ele estava com outra pessoa.”

Trecho extraído da sentença.

Junte-se a eles, o depoimento do motorista de ônibus Fábio Nascimento Bocaiúva, por sua vez relatou:

“(...) QUE lembra do réu dentro do ônibus, recorda de ter arrumando as bagagens, colocando a devida etiqueta, pois toda vez que a pessoa entrega malas coloca a etiqueta respectiva; Que estava saindo de Altamira para Marabá; QUE tinham malas com cadeado e a PRF estava fiscalizando, mas o dono não se acoimou; QUE abriram a bagagem e encontraram drogas e naftalina, que acompanhou a abertura da mala; QUE estava com nove passageiros mais ou menos; QUE estava faltando um passageiro e notou a falta dele quando a balsa chegou do outro lado; QUE o outro estava em uma poltrona ao lado do réu, mas não estava mais presencialmente quando da chegada da PRF; QUE as malas estavam com a identificação do proprietário”.

Trecho extraído da sentença.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

A apreensão da
res
em poder dos agentes, confirmada pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, constitui prova suficiente da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena.

A defesa do Recorrente requereu a reanálise da dosimetria da pena de forma genérica, sem apresentar uma fundamentação específica que demonstrasse qualquer ilegalidade ou erro na aplicação da pena pelo juízo de primeiro grau.

O juiz, ao individualizar a pena, deve observar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, aplicando a sanção necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Isso significa considerar fatores como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. No caso presente o acusado foi condenado pela prática de dois fatos típicos, de modo que a análise será sobre ambas.

De fato, o Magistrado a quo julgou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59, valorando, em relação ao crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, somente a circunstância natureza e quantidade da droga, estabelecido no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme dito pelo juiz primevo a natureza e quantidade da droga é de considerável monta, ou seja, 22,3 kg, justificando o aumento da pena. ressalte-se que a pena foi aumentada em 1/8, fixando-a em 5 9cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, descontado frações de dias, beneficiando o acusado.

Não foi valorado agravantes e nem atenuantes.

Quanto à causa de diminuição da pena do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, fundamentando de forma idônea sua recusa, pela dedicação a atividades criminosa e integrando organização criminosa.

O Recorrente foi beneficiado pela causa de diminuição da pena do art. 41, da Lei n.º 11.343/2006 de modo que a pena foi reduzida em 1/3.

Ao final, causa de aumento em 1/6, uma vez que estava realizando o tráfico entre os Estados da Federação (AM e PA).

A pena está escorreita, nada havendo a ser modificada.

Do mesmo modo em relação à dosimetria da pena pela prática do crime de associação criminosa, tipificada no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, em relação a esta pena, o Magistrado a quo não valorou nenhuma circunstância judicial, nenhuma atenuante e agravante e nem causa de aumento e diminuição, fixando-a, no mínimo legal.

Considerando que a defesa não apresentou argumentos concretos para justificar a revisão da dosimetria e que a pena foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, a rejeição da revisão da dosimetria da pena se mostra coerente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2025